Tribunal: TJMT
Processo: 0027023-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027023-24.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO - CPF: 299.589.541-68 (REPRESENTANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (REPRESENTANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027023-24.2014.8.11.0041 EMBARGANTES: CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO EMBARGADOS: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REAJUSTE NA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – PROVIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na possibilidade de reajuste da mensalidade do plano de saúde com base na mudança de faixa etária, observando-se os parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp 1568244/RJ, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 952), bem como que os reajustes dos contratos de planos de saúde firmados da Lei no 9.656/98 devem obedecer o que determina o contrato.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO opõe recurso de embargos de declaração (ID no 34335958) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 32978465, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, invertendo o ônus de sucumbência.

Sustenta a embargante que é vedado o aumento da contraprestação pecuniária por mudança de faixa etária, em razão de a recorrente possuir mais de 60 (sessenta anos) de idade e participar do plano de saúde há mais de 10 (dez) anos, sob pena de discriminação ao idoso, tendo o acórdão recorrido se omitido quanto a essa questão.

Defende a aplicação imediata do Estatuto do Idoso por se tratar de contrato de trato sucessivo, bem como por ser considerada norma de ordem pública.

Afirma que há omissão também quanto à tese de que no contrato deve conter de forma clara e expressa os grupos etários e percentuais de reajustes.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 35668486).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante defende a aplicação do Estatuto do Idoso e impossibilidade de reajuste da mensalidade do plano de saúde do beneficiário que possua mais de 60 anos de idade e participe do plano por mais de 10 (dez) anos, bem como que não há clareza no contrato quanto aos percentuais de reajustes e faixas etárias.

No entanto, tais questões foram enfrentadas e devidamente fundamentadas no acórdão recorrido, conforme se observa abaixo (ID 32978465):

"De outro lado, é cediço que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar com base na mudança de faixa etária, não é, por si só, abusivo, devendo observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp 1568244/RJ, que ocorreu sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 952), ou seja, haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados, conforme se verifica abaixo:

“PLANO DE SAÚDE (...) CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Neste particular, imperioso destacar ainda que de acordo com a tabela de reajuste por faixa etária disponibilizada pela Agência Nacional de Saúde

Suplementar, no endereço eletrônico http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-mensalidade/reajuste-por- mudanca-de-faixa-etaria, aos contratos pactuados até 02 de janeiro de 1999, o reajuste deve observar o que estiver estabelecido no contrato.

Na hipótese dos autos, prevê o contrato de adesão firmado entre as partes sobre o reajuste das mensalidades:

“Cláusula 19a - Fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houve mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.

Cláusula 20a - Quando da renovação deste contrato, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ou administradivos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro anterior."

Observa-se acima que há previsão expressa para alteração do valor das mensalidades quando houver mudança de faixa etária, sendo apenas os reajustes anuais, relativamente à renovação do contrato, efetuados com base no índice FIPE SAÚDE.

No caso, consta da tabela de reajustes da mensalidade do plano de saúde da apelada (ID 7160113 pg. 3-6) que os valores foram reajustados anualmente pelo índice FIPE, conforme previsto no contrato, sendo que a única alteração significativa dos valores ocorreu em abril/2012, com a mudança da faixa etária da autora para 66-70, ocasião em que a mensalidade subiu de R$ 477,54 (quatrocentos e

setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 744,24 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Assim, verifica-se que as cláusulas contratuais foram devidamente observadas, inexistindo qualquer abusividade a ensejar a sua nulidade.

Neste particular, imperioso destacar que o reajuste de 55,85%, em razão da mudança da faixa etária para 66-70 anos, se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a maior probabilidade nesta época da vida de utilização do plano, devendo-se garantir, assim, o equilíbrio econômico-financeiro.

Assim, não há falar-se em abusividade do reajuste aplicado pela apelante e, via de consequência, em dever de restituição pela operadora do plano de saúde.

Ademais, a apelada não demonstrou o descumprimento das balizas previstas no julgamento do Tema 952 do STJ, razão pela qual a reforma da sentença monocrática para manter o reajuste pactuado é medida que se impõe.

Ademais, no que tange à suposta falta de clareza quanto aos percentuais de reajustes por faixa etária, a própria embargante trouxe na petição inicial da presente ação os percentuais informados pela recorrida, inexistindo, assim, vício a ser sanado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o

acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020